Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-75.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002281-75.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RIVELINO PEDRO CORREIA - CPF: 729.952.544-53 (RECORRIDO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERÍCIA NA GRAVAÇÃO APRESENTADA. DESNECESSIDADE. DADOS INFORMADOS NO ÁUDIO DE MODO DISTINTO DOS QUE CONSTAM NO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG). RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 313,12 (trezentos e treze reais e doze centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em que pese um dos interlocutores da gravação confirmar corretamente o número do CPF, os demais dados do documento de identificação (número, data de emissão, nome da mãe e pai) foram informados de modo distintos. Desse modo, rejeito o pedido de perícia no áudio.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a recorrente de trazer documentos ou indícios de contratação.

Tela sistêmica com informação de pagamento é fato isolado que não sustenta o vínculo contratual.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e improvido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o importe condenatório.

Juiz

Luís Aparecido Bortolusi

Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

-

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERÍCIA NA GRAVAÇÃO APRESENTADA. DESNECESSIDADE. DADOS INFORMADOS NO ÁUDIO DE MODO DISTINTO DOS QUE CONSTAM NO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG). RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 313,12 (trezentos e treze reais e doze centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em que pese um dos interlocutores da gravação confirmar corretamente o número do CPF, os demais dados do documento de identificação (número, data de emissão, nome da mãe e pai) foram informados de modo distintos. Desse modo, rejeito o pedido de perícia no áudio.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a recorrente de trazer documentos ou indícios de contratação.

Tela sistêmica com informação de pagamento é fato isolado que não sustenta o vínculo contratual.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e improvido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o importe condenatório.

Juiz

Luís Aparecido Bortolusi

Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021